Tribunal: CARF
Processo: 10140.727279/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.727279/2019-40
ACÓRDÃO
2201-012.193 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/08/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. TRANSPORTE
INTERNO DE CARGAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT/RFB No 83, DE 24/03/2015.
A receita bruta decorrente da prestação de serviços de transporte interno
de cargas, realizado entre estabelecimento exportador e portos
aduaneiros, por transportadora contratada pela exportadora, não
configura exportação. Portanto integra a base de cálculo da CPRB. O
disposto no inciso II, alínea “b” do artigo 9o da Lei 12.546/2011 aplica-se,
unicamente, ao transporte internacional de cargas, conforma disposto na
Solução de Consulta COSIT/RFB No 83, de 24/03/2015.
CONCEITO DE EXPORTAÇÃO. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 01, DE
11/10/2018.
Considera-se exportação de serviços a operação realizada entre aquele
que, enquanto prestador, atua a partir do mercado doméstico, com seus
meios disponíveis em território nacional, para atender a uma demanda a
ser satisfeita em um outro mercado, no exterior, em favor de um tomador
que atua, enquanto tal, naquele outro mercado, ressalvada a existência de
definição legal distinta aplicável ao caso concreto e os casos em que a
legislação dispuser em contrário.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. As citações
doutrinárias, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas
previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que
não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.193 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727279/2019-40
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Weber Allak da Silva - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 03/10/2019, pelo não recolhimento de
contribuições previdenciárias incidentes sobre a Receita Bruta – CPRB.
Foram objetos do lançamento os valores excluídos da base de cálculo da CPRB,
considerados pelo contribuinte receita de exportação no período de 01/2015 a 12/2016, portanto
não sujeitos à incidência da CPRB.
Segundo o contribuinte, tais valores decorriam da prestação de serviços de frete,
próprio e de terceiros, de mercadorias destinadas à exportação, realizada entre exportador e os
portos. No entanto a autoridade lançadora entendeu que os serviços prestados não se
enquadravam no conceito de transporte internacional de cargas, na medida que os serviços eram
realizados somente em território nacional, portanto não enquadrados na exclusão legal prevista
no inciso II, alínea b, do artigo 9°, da Lei 12.546/2011.
Argumentou a autoridade fiscal que embora a exclusão desta receita da base de
incidência da CPRB tenha previsão legal, o entendimento assentado da administração tributária é
de que essa exclusão está restrita à contratação do transporte diretamente com a pessoa
estrangeira, a exemplo do que ocorre com a exportação direta de produtos.
Diante da desconsideração do enquadramento da parcela da Receita Bruta que o
contribuinte considerou como sendo de transporte internacional de cargas, foi realizado o
lançamento de ofício da Contribuição Sobre Receita Bruta – CPRB no período de 01/2015 a
12/2016 sobre os valores excluídos da base de cálculo, apurados com base dados do Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED Contábil, discriminados no anexo 01.
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.193 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727279/2019-40
3
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 21/11/2019 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Que a receitas decorrentes de prestações de serviços de transportes de
praticadas entre o exportador até os portos de saída das mercadorias para o
exterior, são imunes da contribuição com base no art. 149, § 2o, I da
Constituição Federal;
 Que a imunidade tributária, conferida às receitas de exportação, não
estariam limitadas à exportação direta, mas também às receitas dela
decorrentes, que pudessem onerar à própria exportação de mercadorias,
como é o caso dos serviços de transportes de cargas até o porto;
 Que o CARF já julgou em diversos casos no sentido de reconhecer a
imunidade das Contribuições Previdenciárias para as vendas com fim
específico de exportação, efetuadas por meio de empresas Trading
Companies;
 Que o entendimento da autoridade fiscal resultou na ampliação da base de
cálculo da contribuição, por meio de normas infra legais, afrontando ao
princípio da legalidade tributária de que trata o art. 150, I da Constituição
Federal;
 Que a confirmação da exigência fiscal, na forma constante do lançamento,
causaria enorme onerosidade à Recorrente em comparação ao que
recolheria pela folha de salários (art. 22, I, da Lei 8.212/91), tornando ilegal
tal exação.
A Impugnação foi julgada improcedente em 09/06/2020 pelo Acórdão 15-50.531 -
7a Turma da DRJ/SDR (fls. 3.188/3.199), cujos principais trechos foram transcritos adiante:
A empresa sustenta, em sua impugnação, que as receitas relativas ao transporte
de produtos destinados à exportação se enquadrariam no conceito de imunidade,
previsto, segundo ela, no art. 149, parágrafo 2o, inciso I da Constituição Federal
(CF) de 1988, e no artigo 9o, inciso II da Lei 12.546/11(...)
...................................................................................................................................
Quanto ao disposto no artigo 9o, inciso II, alínea “b” da Lei 12.546/11, cumpre
destacar que se aplica, unicamente, ao transporte internacional de cargas.
É de se salientar, também, que o transporte interno de carga destinada à
exportação,
realizado
entre
estabelecimento
produtor
e
portos
aduaneiros/empresas comerciais exportadoras não configura exportação –
entendida como a saída do território nacional de bens ou serviços – não podendo
ser aplicado a essa atividade o disposto no artigo 149, parágrafo 2o, inciso I da
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.193 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727279/2019-40
4
Constituição Federal de 1998 e no artigo 9o, inciso II, alínea “a” da Lei n.o
12.546/2011.
..................................................................................................................................
Cumpre registrar, ainda, que normas que excluem determinada operação do
campo de incidência tributária devem ser interpretadas literalmente, à luz do
artigo 111 do CTN.
Ressalte-se, então, no caso, que a empresa, não logrou comprovar, mediante
documentos hábeis e idôneos, nem durante o procedimento fiscal, e nem agora,
em sede de impugnação, o enquadramento dos valores informados por ela como
exclusões da CPRB, em 2015, nos mencionados dispositivos legais, que preveem a
não incidência de contribuições previdenciárias.
................................................................................................................................
Cabe destacar, ademais, que, visando dirimir qualquer controvérsia sobre a base
de cálculo da CPRB na prestação de serviços de transporte de carga, foi exarada a
Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação – Cosit n.o 83, de
24/03/2015, publicada no Diário Oficial da União em 8/4/2015, da qual se
transcreve a ementa a seguir:
Solução de Consulta Cosit n.o 83/2015:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
EMPRESAS ENQUADRADAS PELO CNAE. SUJEIÇÃO.
O enquadramento das empresas de transporte rodoviário de carga, objeto
do CNAE 4930-2, no § 3o, inciso XIV, do art. 8o da Lei no 12.546, de 2011,
com redação dada pela Lei no 12.844, de 2013, é elemento da hipótese de
incidência.
O disposto no inciso II, “b”, do art. 9o, da Lei no 12.546, de 2011, aplica-se,
unicamente, ao transporte internacional de cargas.
O transporte interno de carga destinada à exportação, realizado entre o
estabelecimento produtor e os Portos Aduaneiros, não configura
exportação, não podendo ser aplicado a essa atividade, portanto, o
disposto no § 2o, inciso I, do art. 149 da Constituição Federal de 1998 e no
inciso II, “a”, do art. 9o da Lei no 12.546, de 2011.
..............................................................................................................................
Não há, assim, como se acatar, aqui, neste momento, a tese da impugnante de
que a imunidade das contribuições sociais alcançaria o transporte de cargas
dentro do território nacional até o porto ou a empresa comercial exportadora
com a finalidade de exportação do produto, devendo ser mantido, no caso, o
lançamento efetuado pela fiscalização, por meio do AI em tela.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.193 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727279/2019-40
5
Em 03/09/2020 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, reproduzindo as alegações trazidas na impugnação, relacionadas no item 2.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
O ponto central da autuação fiscal gira entorno do alcance do conceito de
exportação para fins de aplicação da imunidade tributária, prevista no artigo 149, § 2o, inciso I da
Constituição Federal. O recorrente alega que há uma desoneração ampla, que incluiria a receita
auferida pelas transportadoras pelo frete recebido de empresas exportadoras, decorrente do
serviço de transporte de carga entre as instalações destas e o terminal portuário exportador.
Argui, o Recorrente, que às receitas de exportação não estariam limitadas à
exportação direta, mas também às receitas dela decorrentes, que pudessem onerar à própria
exportação de mercadorias. Que o CARF já teria reconhecido a imunidade das Contribuições
Previdenciárias para as vendas com fim específico de exportação, efetuadas por meio de empresas
Trading Company.
Argumenta, ainda, que o entendimento da autoridade fiscal, baseado na IN RFB n.o
1.436/2013, resultou na ampliação da base de cálculo da contribuição, por meio de norma infra
legal, afrontando ao princípio da legalidade tributária de que trata o art. 150, I da Constituição
Federal.
Por fim, alega que a exigência fiscal seria ilegal, na medida que causaria maior
onerosidade à empresa em comparação ao que recolheria pela folha de salários.
O Recorrente busca associar o serviço prestado de transporte interno ao conceito
de exportação indireta, de maneira que seja aplicado o mesmo entendimento adotado em
decisões administrativas e judiciais, que reconheceram a imunidade da receita de exportação
realizada por intermédio de empresa comercial exportadora (Trading Company). Nos parece
equivocado tal entendimento, tendo em vista que o Recorrente não realiza qualquer espécie de
exportação, seja por via direta ou indireta. Presta unicamente o serviço de transporte interno
entre o estabelecimento exportador e o terminal portuário, que não se enquadra no conceito de
exportação de serviços.
O artigo 149, § 2o, inciso I da CF ao afastar a incidência de impostos e contribuições
sobre a receita de exportação utilizou uma norma aberta, dependente de complementação pelo
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.193 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727279/2019-40
6
legislador ordinário. Com relação à CPRB, o art. 9o, inciso II da Lei 12.546/2011 previu a exclusão
da base de cálculo da contribuição, tanto da receita de exportação quanto daquela decorrente de
transporte internacional de carga, conforme dispositivo transcrito:
Lei 12.546/2011
...................................................................................................................
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
I – a receita bruta deve ser considerada sem o ajuste de que trata o inciso VIII do
art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ;
II - exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta
a) de exportações; e
b) decorrente de transporte internacional de carga;
Ocorre que o serviço prestado pela Recorrente não se enquadra nas hipóteses
normativas previstas na citada lei. Assim, não poderia o sujeito passivo fazer uso de interpretação
extensiva da legislação com o intuito de obter benefícios tributários não previstos expressamente
em lei. Alinhado com esse entendimento, a Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal
emitiu a Solução de Consulta no 83, no sentido de não aplicação da imunidade, prevista no § 2o,
inciso I, do art. 149 da Constituição Federal, aos serviços de transporte interno:
Solução de Consulta no 83 – Cosit
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
EMPRESAS ENQUADRADAS PELO CNAE. SUJEIÇÃO.
O enquadramento das empresas de transporte rodoviário de carga, objeto do
CNAE 4930-2, no § 3o, inciso XIV, do art. 8o da Lei no 12.546, de 2011, com
redação dada pela Lei no 12.844, de 2013, é elemento da hipótese de incidência.
O disposto no inciso II, “b”, do art. 9o, da Lei no 12.546, de 2011, aplica se,
unicamente, ao transporte internacional de cargas.
O transporte interno de carga destinada à exportação, realizado entre o
estabelecimento produtor e os Portos Aduaneiros, não configura exportação,
não podendo ser aplicado a essa atividade, portanto, o disposto no § 2o, inciso I,
do art. 149 da Constituição Federal de 1998 e no inciso II, “a”, do art. 9o da Lei no
12.546, de 2011.
Com objetivo de uniformizar o conceito de exportação, a COSIT emitiu o Parecer
Normativo COSIT/RFB No 01, estabelecendo o conceito geral e ser aplicado:
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 01, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018.
Assunto. NORMAS DE INTERPRETAÇÃO - CONCEITOS
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.193 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727279/2019-40
7
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCEITO PARA FINS DE INTERPRETAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Considera-se exportação de serviços a operação realizada entre aquele que,
enquanto prestador, atua a partir do mercado doméstico, com seus meios
disponíveis em território nacional, para atender a uma demanda a ser satisfeita
em um outro mercado, no exterior, em favor de um tomador que atua,
enquanto tal, naquele outro mercado, ressalvada a existência de definição legal
distinta aplicável ao caso concreto e os casos em que a legislação dispuser em
contrário.(grifamos)
Em que pese a argumentação de que a imunidade prevista no § 2o, inciso I, do art.
149 da Constituição Federal teria caráter objetivo, visando a desoneração do produto exportado, a
despeito do sujeito passivo, não se pode alargar o alcance da norma de imunidade sem
fundamentação legal, apenas com base em argumentações doutrinárias. Desta forma, a possível
oneração indireta de produtos exportados decorrentes da tributação de prestadores de serviços
contratados por empresa exportadora não implica em desoneração tributária não prevista em lei
em relação aos primeiros.
Se a intenção do legislador fosse a extensão da imunidade tributária, prevista no §
2o, inciso I, do art. 149 da Constituição Federal, aos serviços de transporte interno, certamente
não faria uso da expressão “transporte internacional de carga”.
Diante das normas vigentes, não caberia à autoridade fiscal adotar interpretação
diversa, reconhecendo o benefício fiscal alegado pelo Recorrente, tendo em vista que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, entendo que a autoridade fiscal não buscou ampliar ilegalmente a base de cálculo da
CPRB, como alegado pelo Recorrente, na medida que teria aplicado as normas específicas sobre a
matéria.
Quanto a alegação de que a desconsideração da imunidade acarretaria um ônus
tributário superior ao regime de tributação pela folha de salários, não pode servir como
fundamento para arguir qualquer ilegalidade no lançamento. Embora a compulsoriedade da
substituição das contribuições sobre a folha de salários pela CPRB durante o ano de 2015 possa
implicar em aumento da carga tributária para determinados contribuintes, não cabe ao julgador
administrativo afastar a aplicação de lei vigente, com fundamento em possível injustiça fiscal.
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais, que entende aplicáveis ao
caso em julgamento. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN. Portanto não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto,
tais decisões à presente lide.
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.193 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727279/2019-40
8
Com base nos fatos narrados, e diante da legislação vigente, entendo que as
alegações trazidas no recurso não são suficientes para modificar a decisão de 1a instância.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR Provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 3239
DF CARF MF
Original